Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a devolver à autora o valor de R$ 719,82 (setecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), equivalente ao dobro do pagamento indevido. Insurge-se a recorrente tão somente quanto ao indeferimento do dano moral. Alega que juntou documento demonstrando que o seu nome estava “sujo” no serasa, sendo o dano moral in re ipsa.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48618641) e com preparo regular (ID 48618642 a ID 48618643). Contrarrazões apresentadas (ID 48618649).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4.O documento juntado aos autos demonstra que a recorrida inseriu o nome da autora no Serasa Limpa Nome por dívida indevida. Todavia, a simples cobrança indevida e o registro do nome da autora no programa “Serasa Limpa Nome” apesar de trazer aborrecimentos e transtornos não tem o condão de causar danos a honra, a imagem ou a vida privada da recorrente.
5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O sistema do Serasa Limpa Nome objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Cito precedente das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; (Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e ((Acórdão 1412516, 07127450720218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Assim, a cobrança indevida, por si só, não é apta para caracterização de danos morais, devendo o fato superar os dissabores e os contratempos cotidianos. Ressalto que o julgado colacionado pela parte refere-se a inscrição indevida nos órgão de proteção ao crédito, o que não ocorreu no caso em questão, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.